Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-16.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física – Pleito não apreciado quando formulado em primeiro grau e reiterado na apelação - Apreciação – Situação condizente com a incapacidade financeira – Benefício deferido.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Serviços de autoescola contratados e não prestados – Pretensão da Autora pelo reembolso dos

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física – Pleito não apreciado quando formulado em primeiro grau e reiterado na apelação - Apreciação – Situação condizente com a incapacidade financeira – Benefício deferido.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Serviços de autoescola contratados e não prestados – Pretensão da Autora pelo reembolso dos valores pagos e pela indenização por danos morais – Sócia incluída no polo passivo pela desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência – Desacolhimento – Alegação no sentido de que a empresa já estava extinta, portanto, era caso de extinção do processo, além de não ser possível desconsiderar o que não existe mais – Descabimento – Hipótese em que demonstrado o encerramento administrativo da sociedade, mas sem adoção do procedimento legal para a extinção definitiva da pessoa jurídica - A personalidade jurídica se extingue apenas com a regular liquidação – Inteligência dos arts. 51, 1.033/1.038 e 1.109, do Código Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000360-16.2018.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante AUTO
ESCOLA SUPER LTDA, é apelada DAYANE MARCELLI BARBETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-16.2018.8.26.0315 -Voto no
2
VOTO No: 33.707
APEL.No: 1000360-16.2018.8.26.0315 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: LARANJAL PAULISTA 1a VARA
APTE. : SOFIA SEGALLA SALTO
APDO. : DAYANE MARCELLI BARBETA
JUIZ PROLATOR: ELIANE CRISTINA CINTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita - Pessoa física
Pleito não apreciado quando formulado em primeiro grau e
reiterado na apelação - Apreciação Situação condizente com a
incapacidade financeira Benefício deferido.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serviços de autoescola
contratados e não prestados Pretensão da Autora pelo reembolso
dos valores pagos e pela indenização por danos morais Sócia
incluída no polo passivo pela desconsideração da personalidade
jurídica Insurgência Desacolhimento Alegação no sentido de
que a empresa já estava extinta, portanto, era caso de extinção do
processo, além de não ser possível desconsiderar o que não existe
mais
Descabimento
Hipótese em que demonstrado o
encerramento administrativo da sociedade, mas sem adoção do
procedimento legal para a extinção definitiva da pessoa jurídica -
A personalidade jurídica se extingue apenas com a regular
liquidação Inteligência dos arts. 51, 1.033/1.038 e 1.109, do
Código Civil Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 225/226, cujo relatório se adota, julgou
procedente, em parte, a ação, para condenar a Ré ao pagamento do valor de R$2.250,00,
com os acréscimos da mora. Cada parte foi condenada ao pagamento de metade das custas
e despesas, além dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade processual deferida (à Autora).
Apela a Ré (fls. 228/239). Afirma que requereu o benefício da
gratuidade às fls. 79/118. Não sendo apreciado o pleito, alega que houve o deferimento
tácito, pleiteando a isenção do preparo recursal. No mais, afirma que a empresa Auto
Escola Super Ltda. ME havia encerrado suas atividades e, assim, não existia mais à época
da propositura da ação. Aduz que, dissolvida regularmente a empresa, não há mais quem a
represente, sendo o caso de extinção do processo. Assevera que a ação também não poderia
ter prosseguido com base na desconsideração da personalidade jurídica, eis que a pessoa
jurídica era inexistente. Pede provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-16.2018.8.26.0315 -Voto no
3
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Contrarrazões às fls. 242/248.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
manutenção da r. sentença (fls. 262/265).
É o relatório.
De proêmio, embora não se divise o deferimento tácito da gratuidade
por ausência de apreciação, cumpre deferir o benefício nesta oportunidade.
A princípio, o patrimônio da Recorrente não permitiria a concessão
da gratuidade.
Isso porque teria rendimentos mensais decorrentes de aposentadoria
em R$2.500,00, mais R$2.200,00 de pensão de seu falecido esposo, além de haver notícia
sobre a titularidade de um imóvel e de um veículo.
Todavia, o “relatório social” (fls. 81) constante da ação de interdição
da Recorrente (ora representada por sua curadora) revela que os seus rendimentos nem
mesmo são suficientes para suprir os gastos com remédios, cuidadores e enfermeiros, o que
exige o auxílio econômico de sua filha.
O veículo, ainda, teria sido objeto de busca e apreensão por falta de
pagamento, enquanto o imóvel também está afeto à garantia de dívida, além de já ter se
iniciado a respectiva execução extrajudicial, também por falta de pagamento (fls. 91/95).
Foram trazidos, ainda, os recibos dos gastos com os cuidados
médicos (fls. 97/117).
Nesse contexto, fica deferido o benefício da gratuidade processual à
Apelante.
No mais, a Autora celebrou contrato de prestação de serviços com a
Auto Escola Super Ltda. ME para adquirir a Carteira Nacional de Habilitação categoria
AB.
Os serviços não foram prestados e a demanda visa a restituição da
quantia paga, de R$2.250,00, além dos danos morais.
A citação não foi realizada em função do falecimento de um dos
sócios e porque a Recorrente, embora também fosse sócia, estava “acamada sem condições
físicas e psicológicas em receber a citação” (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-16.2018.8.26.0315 -Voto no
4
A Recorrente apresentou manifestação em nome próprio requerendo
a extinção do processo, pelos mesmos fundamentos deste recurso (fls.33/36).
O pedido foi rejeitado e, em sede de agravo de instrumento, a
matéria não foi apreciada porque não constava no rol do art. 1.015, do Estatuto Processual
(fls. 204), sendo agora objeto da apelação.
Sem razão, contudo, a Recorrente.
Foi comprovado o distrato social e a adoção de providências perante
a JUCESP e a Receita Federal (fls.41/44).
Contudo, tais providências são insuficientes para demonstrar a
extinção da pessoa jurídica.
Quanto ao regime de constituição, Fábio Ulhoa Coelho classifica as
sociedades em contratuais e institucionais1:
a. “Sociedades contratuais - cujo ato constitutivo e regulamentar
é o contrato social. (...) São sociedades contratuais: em nome
coletivo (N/C), em comandita simples (C/S) e limitada (Ltda.).”
b. “Sociedades institucionais cujo ato regulamentar é o estatuto
social. (...) São institucionais a sociedade anônima (S/A) e a
sociedade em comandita por ações (C/A).”
Esclarece ainda o prestigiado doutrinador que (obra citada, p. 207):
“A dissolução de todos os vínculos que deram origem a uma
sociedade contratual pode ser causada pelos seguintes fatores: a) vontade dos sócios
(CC, art. 1.033, II e III); b) decurso do prazo determinado de duração (art. 1.033, I); c)
falência (arts. 1.044, 1.051 e 1.087); d) exaurimento do objeto social (art. 1.034, II); e)
inexequibilidade do objeto social (art. 1.034, II); f) unipessoalidade por mais de 180 dias
(art. 1.033, IV); g) causas contratuais (art. 1.035)”.
Observe-se que os dispositivos mencionados são específicos das
sociedades simples, porém, como esclarece Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa2, “deixou
o CC/2002 de regrar a dissolução do ponto de vista genérico, encontrando-se regras a
1 In Manual de Direito Comercial Direito de Empesa, 26a ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 149.
2 In Direito Comercial, v. 2, 3a ed., São Paulo: RT, 2014, p. 214.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-16.2018.8.26.0315 -Voto no
5
respeito na tutela da sociedade simples, às quais o aplicador da lei deverá recorrer, como
fonte subsidiária expressa (conforme o caso), ou por analogia”.
Nesse passo, o distrato social consubstancia apenas o início do
procedimento destinado ao efetivo encerramento da sociedade contratual.
Os arts. 1.033 a 1.038, do Código Civil, disciplinam as hipóteses de
dissolução da sociedade, ocorrida no caso por consenso dos sócios.
O art. 1.038, § 2o, indica que a liquidação da sociedade se processa
na forma dos arts. 1.102 a 1.112.
A extinção definitiva da sociedade está prevista no art. 1.109, caput:
“Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se
extingue ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia”.
Anote-se, ademais, a regra contida no art. 51, do Código Civil:
“Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a
autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que
esta se conclua.
§ 1 Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a
averbação de sua dissolução.
§ 2 As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se,
no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.
§ 3 Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da
inscrição da pessoa jurídica.”
Por isso, tem-se, ainda na lição de Fábio Ulhoa Coelho3, que:
“A dissolução, entendida como procedimento de terminação da
personalidade jurídica da sociedade empresária, abrange três fases: a dissolução (ato ou
fato desencadeante), a liquidação (solução das pendências obrigacionais da sociedade) e
a partilha (repartição do acervo entre os sócios)”.
Nesse sentido, colaciona-se precedentes jurisprudenciais desta
Egrégia Corte:
“CAPACIDADE PROCESSUAL Alegada ausência do pressuposto
3 In Curso de Direito Comercial Direito de Empresa, Sociedades, 18a ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 487.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-16.2018.8.26.0315 -Voto no
6
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
Inocorrência Permanência da personalidade jurídica da empresa
dissolvida até a liquidação de suas obrigações Preliminar rejeitada.
(...)” (Ap. 9000021-24.2011.8.26.0554, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes,
j. 03/06/2015).
“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Rejeição liminar
da impugnação - Irregularidade na representação processual da
exequente - Inocorrência Personalidade jurídica da sociedade
empresária que não desaparece com sua dissolução, permanecendo
até
a
liquidação
de
todas
as
obrigações
(...).”
(Agravo
2089767-30.2014.8.26.0000, Rel. Des. Maria Cláudia Bedotti, j.
22/09/2014).
“LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PERDA
DA
CAPACIDADE
PROCESSUAL
DA
AUTORA.
INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
SOMENTE APÓS O ENCERRRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. (...)”
(Apl. 0125678-70.2010.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto Leme, j.
26/10/2015).
Registre-se, ainda:
“Embora noticiado o encerramento regular da empresa agravada
(...), comprovada através de certidão de baixa de inscrição no CNPJ (fls. 56) e do
arquivamento do distrato na JUCESP (fls. 57/58), é certo que a extinção da
personalidade jurídica não se opera de modo instantâneo, porquanto esta subsiste até
que se conclua sua liquidação, nos termos do art. 51, caput e §3o, do Código Civil...”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186862-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 1a V.
CÍVEL; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).
Destarte, não há que se falar em extinção da personalidade jurídica
da Auto Escola Super Ltda. ME, eis que não comprovada a regular liquidação.
De outra parte, a Autora requereu a desconsideração da
personalidade jurídica (fls. 61/62).
Embora o pleito não tenha sido formalmente processado, a
Recorrente apresentou defesa de mérito em nome próprio (fls. 124/127), somente alegando
que não restou configurado o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-16.2018.8.26.0315 -Voto no
7
A r. sentença reconheceu a responsabilidade dos sócios,
implicitamente aplicando o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, nos
moldes do parecer ministerial de fls. 219/223.
Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, a
Recorrente apenas afirmou ser “impossível se desconsiderar algo que já não existe mais”, o
que, como visto, não é o caso.
Assim sendo, a manutenção da r. sentença é medida de rigor.
Em relação aos honorários, cada parte foi condenada em 10% da
condenação.
Observa-se, entretanto, que a condenação corresponde somente aos
danos materiais pretendidos (havia pedido de indenização em R$5.000,00 por danos
morais), pelo que é possível majorar os honorários devidos pela Recorrente sem prejuízo
ao limite global de 20% (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
Ante o exposto, fica deferido o benefício da gratuidade processual à
Recorrente e nega-se provimento ao recurso, majorados os honorários por ela devidos para
20% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica